Tribunal: TCU
Processo: 031.320/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de contrato de repasse que tinha por objetivo o Fortalecimento da produção agropecuária pelo uso coletivo de tratores e implementos, utilizados na logística de unidades de produção e reprodução de mudas e/ou material vegetativo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de José Mário da Silva, Isnaldo Bulhões Barros, Christiane Bulhões Barros Melo Silva e do Município de Santana do Ipanema/AL, em razão de não comprovação da aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 814058, firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o referido município, que tinha por objetivo o "Fortalecimento da produção agropecuária pelo uso coletivo de tratores e implementos, utilizados na logística de unidades de produção e reprodução de mudas e/ou material vegetativo". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 12, § 1o e §2o; 19; 23, "a"; 26; e 28, II c/c os arts. 202, §3o; 214, III, "a"; e 217 do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual os responsáveis: José Mário da Silva, Isnaldo Bulhões Barros e Christiane Bulhões Barros Melo Silva; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que o Município de Santana do Ipanema/AL comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada, monetariamente, a partir da data indicada até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 25/11/2016 334.614,30 9.3. informar ao Município de Santana do Ipanema-AL que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado, monetariamente, e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.4. enviar cópia desta decisão aos responsáveis, à Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema/AL, à Caixa Econômica Federal e ao Ministério da Agricultura e Pecuária.